Tribunal: TJBA
Processo: 0000286-86.1998.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000286-86.1998.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA APELADO: MAYANA JAMISSARA DE QUEIROZ MOREIRA MONTEIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STJ NO JULGAMENTO DOS TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571, POR ANALOGIA. REQUERIMENTOS DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL, REALIZADOS PELA PARTE EXEQUENTE DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. CONSULTA DE BENS PELO SISTEMA INFOJUD NÃO REALIZADA, APESAR DE CUMPRIDA PELA PARTE EXEQUENTE A DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO DEFERIMENTO DA PESQUISA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000286-86.1998.8.05.0113, tendo como Apelante DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como Apelados MAYANA JAMISSARA DE QUEIROZ MOREIRA MONTEIRO e JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator